Tribunal: TJES
Processo: 0000666-05.1998.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000666-05.1998.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MASSA FALIDA DE FERREIRAO ATACADISTA LTDA e outros

APELADO: DILTON LUIZ RODRIGUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0000666-05.1998.8.08.0347

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
DILTON LUIZ RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL DISTINTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO 872/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE (TEMA 1076/STJ). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para liberar penhora incidente sobre imóvel pertencente ao embargante, situado na Rodovia Carlos Lindemberg nº 1.543, Vila Velha/ES, distinto daquele objeto da execução fiscal nº 0000500-70.1998.808.0347, registrado sob matrícula nº 3.661. O laudo pericial concluiu pela total ausência de correspondência entre os imóveis. A sentença reconheceu o equívoco da constrição e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação deve ser conhecido integralmente, à luz do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC); e (ii) definir se subsiste a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive quanto ao percentual e à forma de fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. A ausência de ataque direto aos motivos determinantes da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso quanto ao mérito.

A sentença baseou-se em prova pericial conclusiva de que o imóvel penhorado e o de propriedade do embargante são distintos, afastando a penhora por erro material de indicação.

O apelante limitou-se a sustentar tese teórica de prevalência do direito real sobre a posse, sem impugnar o fundamento fático da sentença — a inexistência de identidade entre os imóveis. Configura-se, portanto, violação ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso na parte meritória (CPC, art. 1.010, III).

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios encontra respaldo na jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 872 – REsp 1.452.840/SP), segundo a qual o credor que insiste na manutenção da penhora, mesmo após ciência dos embargos de terceiro, atrai para si o ônus da sucumbência.

A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) é vedada em causas de valor elevado e economicamente mensurável, conforme o Tema 1076/STJ.

A majoração dos honorários para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III).

A Fazenda Pública que insiste na manutenção de penhora sobre bem de terceiro, após comprovada a ilegitimidade da constrição, responde pelos honorários de sucumbência (Tema 872/STJ).

A fixação dos honorários advocatícios por equidade é vedada em causas de valor elevado e mensurável, devendo ser observados os percentuais legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (Tema 1076/STJ).

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é desprovido (art. 85, § 11, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III; 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0000666-05.1998.8.08.0347

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
DILTON LUIZ RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Embargante opôs
embargos de terceiro
, alegando ser legítimo possuidor de uma área de 2.600 metros quadrados (três glebas) na Rodovia Carlos Lindemberg nº 1.543, Aribiri, Vila Velha/ES, desde 1982 e com aquisição formal em 1986. Parte desse imóvel, de 980 metros quadrados, constou equivocadamente na lista de bens a serem leiloados na Execução Fiscal nº 0000500-70.1998.808.0347. O imóvel penhorado na execução fiscal, registrado sob matrícula nº 3.661, refere-se a um terreno na Rodovia Carlos Lindemberg, nº 336.

Foi realizada perícia judicial, a qual concluiu que o imóvel do Embargante (nº 1.543) e o imóvel penhorado (nº 336) não têm qualquer relação e são imóveis completamente distintos (localização e matrícula). Com a distinção comprovada, a penhora recaiu sobre bem de terceiro, devendo ser liberada.

A sentença julgou o pedido inicial procedente, baseando-se no laudo pericial.

Pois bem.

Em sede de contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, sob a alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade. Fundamenta que o Apelante apenas reiterou os argumentos da contestação, falhando em atacar os fundamentos específicos da sentença que se baseou na prova pericial.

A preliminar é de ser parcialmente acolhida. Explico.

O Apelante busca a reforma da sentença no mérito, sustentando, essencialmente, a tese de que a posse do Apelado não poderia se sobrepor à prevalência do direito real decorrente do registro do imóvel em nome do sócio devedor. Entretanto, a sentença recorrida não se fundamentou na disputa entre posse e registro.

A causa de decidir (
ratio decidendi
) da sentença foi estritamente fática, baseada na prova pericial. A sentença acolheu os embargos de terceiro sob o fundamento de que a penhora recaiu sobre imóvel
diverso
daquele pertencente ao devedor da execução fiscal. Conforme a conclusão do laudo, transcrita nela:
"(...) Nota-se, através da análise do laudo, que o Perito concluiu que o imóvel do embargante localizado na Av. Carlos Lindemberg, nº 1.543, Aribiri, de fato, não tem qualquer relação com o imóvel penhorado na execução. Portanto, restou demonstrado que tratam-se de imóveis completamente distintos (localização e matrícula) (...)"
.

Dessa forma, a penhora foi desconstituída por erro material na indicação do bem, e não porque a posse seria juridicamente superior ao direito real do Executado.

A tese recursal do Apelante ("prevalência do direito real") não ataca o fundamento central da sentença (a distinção física dos imóveis), mas sim uma questão jurídica teórica que foi superada pelo fundamento fático acolhido. Para impugnar o mérito, o Apelante deveria ter demonstrado que os imóveis não eram distintos ou que o perito incorreu em erro.

Em consequência,
acolhe-se parcialmente a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação
, no tocante ao mérito, por ausência de impugnação específica do fundamento da Sentença, em violação ao art. 1.010, III, do CPC.

Apesar do não conhecimento da matéria de mérito, os capítulos relativos à sucumbência são autônomos e devem ser analisados.

O Apelante requer o afastamento da condenação em honorários, invocando o Princípio da Causalidade (Súmula 303/STJ), sob o argumento de que a constrição foi causada pelo devedor e não pela Fazenda Pública.

Contudo, a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 872 (REsp 1.452.840/SP) é clara: o credor (Fazenda Pública) que, após tomar ciência da oposição dos Embargos de Terceiro, insiste na impugnação ou no recurso para manter a penhora, atrai para si o ônus da sucumbência.

No presente caso, o Apelante não apenas contestou os embargos por quase três décadas, como também opôs o presente recurso para manter a constrição sobre o bem de terceiro, comportamento que, inequivocamente, o responsabiliza pelos encargos sucumbenciais, devendo, portanto, ser mantida a condenação.

O Apelante requer, subsidiariamente, que a fixação dos honorários ocorra por equidade (art. 85, § 8º, CPC), alegando que o proveito econômico é exorbitante. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1076) estabeleceu tese no sentido de que a fixação de honorários por equidade é vedada quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem vultosos e mensuráveis.

Tratando-se de um valor alto e objetivamente mensurável, a fixação dos honorários deve, obrigatoriamente, obedecer aos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e não ao critério residual da equidade.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$53.500,00), percentual que se encontra exatamente no patamar mínimo estabelecido para causas contra a Fazenda Pública (art. 85, § 3º, I, do CPC), devendo ser integralmente mantido.

Não se ignora a repercussão geral reconhecida pelo STF sobre a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) nos casos em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes (Tema 1255). Entretanto, ressalta-se que, apesar do reconhecimento da repercussão geral, o julgamento do tema ainda não ocorreu, e, mais importante, não há determinação de suspensão dos recursos de apelação que tratam dessa mesma temática.

Em razão do não provimento do recurso na parte conhecida, e em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 2%, totalizando a condenação em 12% sobre o valor atualizado da causa (base de cálculo da sentença).

Pelo exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.